Tribunal: TJES
Processo: 5001000-31.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001000-31.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: ALEF DIAS MUNIZ e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE SANITÁRIO. PACIENTE COM DOENÇA RENAL CRÔNICA. HEMODIÁLISE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001000-31.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALEF DIAS MUNIZ, MUNICÍPIO DA SERRA-ES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado não merece prosperar.

É que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é pautado pela responsabilidade solidária entre a União, os Estados e os Municípios, conforme estabelecido no artigo 196 da Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 793 (RE 855.178),
reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária em demandas que visem garantir o direito à saúde:

"O tratamento médico adequado faculta ao paciente a dignidade da pessoa humana.
A responsabilidade dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) é solidária na prestação dos serviços de saúde.
O fato de o serviço ser de competência administrativa de um dos entes não afasta a legitimidade dos demais para figurar no polo passivo da demanda."

(STF, RE 855.178 RG / SE - Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux).

A alegação de que normas administrativas (como a NOAS-SUS ou portarias ministeriais) atribuem o transporte ao Município não tem o condão de afastar a legitimidade passiva do Estado perante o cidadão. Tais normas servem apenas para a organização interna do sistema e eventual ressarcimento entre os entes, mas não limitam o direito subjetivo do paciente de demandar contra qualquer um deles.

Portanto, sendo a saúde um dever comum de todos os entes, o Estado do Espírito Santo é
parte legítima
para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

A probabilidade do direito resta cristalina: o agravado é portador de doença renal crônica grave e necessita de hemodiálise três vezes por semana para sobreviver. O transporte comum (ônibus público) é contraindicado devido ao risco à fístula arteriovenosa (acesso essencial para o tratamento), que pode sofrer danos em veículos lotados ou trepidações excessivas, colocando em risco a vida do paciente.

O transporte sanitário não é mero “serviço assistencial”, mas sim um
insumo indispensável ao tratamento de saúde.
Sem o deslocamento adequado e seguro, o acesso ao tratamento de hemodiálise, que é de alta complexidade e obrigação do Estado, fica inviabilizado.

Para corroborar o entendimento ora exposto:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE.
EFETIVAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO . WRIT CONCEDIDO. 1. Incumbe ao Estado dar concretude por meio de instrumentos aptos a efetivação do deslocamento da impetrante para realização de tratamento médico em hospital especializado, tratamento este, diga-se de passagem, indispensável à sua saúde. 2 . Segurança concedida. (TJ-ES - Mandado de Segurança Cível: 50041368720228080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Reunidas - 1º Grupo Cível)

grifei

Quanto ao perigo de dano, este é evidente, dada a natureza contínua e vital da terapia renal substitutiva. A interrupção ou dificuldade no acesso às sessões pode levar ao óbito ou ao agravamento irreversível do quadro clínico do agravado.

Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a medida liminar concedida pelo juízo de origem mostra-se correta e necessária para a garantia da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão de 1º grau (ID 76391333).

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)